Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

2. Apelação conhecida e desprovida.